Tribunal: STF
Processo: CJ 5999
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-20
Data de publicação: 1975-11-20

Ementa:
- AÇÃO DE PERDAS E DANOS ENTRE EX-EMPREGADOR E EX-EMPREGADO. TRATANDO-SE DE PREJUIZO RESULTANTE DE ATO ILÍCITO CULPOSO, EM QUE O LITÍGIO SE CIRCUNSCREVE AO CAMPO DO DIREITO CIVIL, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSÁ-LO E JULGÁ-LO É DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO QUE SE CONHECE, PARA DECLARAR-SE COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.